Tribunal: TJES
Processo: 0000170-89.2020.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ingresso e Concurso; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-89.2020.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES SANTOS JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que concedeu provimento ao recurso inominado da parte embargada, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar omissão presente na parte dispositiva do acórdão, que apenas julga extinto o feito, não determina a redistribuição dos presentes autos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso sub examine, verifico que de fato houve omissão quanto à matéria ventilada, e que o caso é de acolhimento da tese defendida pela parte embargante, vez que o dispositivo do Acórdão não consta acerca redistribuição dos presentes autos.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença recorrida, tendo em vista a incompetência dos Juizados Especiais para conhecimento e julgamento do feito. JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas nem honorários, ante o provimento do recurso. É como voto.”
passa a constar:
“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença recorrida, tendo em vista a incompetência dos Juizados Especiais para conhecimento e julgamento do feito. JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e determino a
redistribuição do feito à vara da Fazenda Pública Estadual competente
. Mantenho os efeitos da tutela de urgência deferida às fls. 243/243-verso. Sem condenação em custas nem honorários, ante o provimento do recurso. É como voto.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação à redistribuição do feito e à preservação dos efeitos da tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)